Tribunal: TJBA
Processo: 0001767-97.2005.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001767-97.2005.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO, GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, DANIELA ASSIS PONCIANO

APELADO: ELIOMAR SANTANA LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA DE CARVALHO PIMENTEL, ELIZABETH GUEDES DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZ
ATÓRI
A
.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO. MANDATO.

LEGITIMIDADE PASSIVA
CARACTERIZADA.
PROTESTO INDEVIDO.
PRELIMINAR REJEITADA.

DUPLICATA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA DO
S

RÉU
S
/APELANTE
S
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373,
I
I DO CPC.

REQUISITOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO PREENCHIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR
FIX
ADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

1. A instituição financeira, na qualidade de endossatária, deveria se precaver quanto à cobrança/protesto sem lastro, exigindo do endossante comprovante de entrega das mercadorias, tendo em vista ser a duplicata título eminentemente causal, nos termos do artigo 11 da Lei nº 5.474/68.

2.

Cumpre destacar que a nota fiscal é documento particular, emitida por comerciantes e, como tal, presume-se verdadeira em relação ao seu emitente, devendo o adquirente, para formalizar a relação comercial, assinar o comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço, na forma de canhoto destacável de uma das vias da própria nota fiscal.

3. Para que haja a cobrança da duplicata, devem ser observados, cumulativamente, os requisitos elencados no art. 15 da Lei nº 5.474/68 (Lei da Duplicata), devendo ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem lastro, ou seja, que realmente se originou de uma relação mercantil.

4. Tratando-se de duplicatas sem aceite e não tendo sido comprovado que as mercadorias descritas nas notas fiscais foram entregues ao autor/apelado, não há como lhe imputar o débito em questão, quando cabia à ré/apelante o ônus da efetiva entrega, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. O protesto indevido configura-se, portanto, como conduta ilícita, gerando o dever de indenizar, inclusive, independendo da configuração de culpa, uma vez que as empresas devem responsabilizar-se objetivamente pelos danos causados em decorrência do serviço mal prestado, tendo o valor da condenação a título de danos morais sido arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade, em observância aos propósitos punitivo, preventivo e reparador.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0023890-58.1997.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

NETTO DISTRIBUIDORA DE PETR
Ó
LEO REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA.
, e, como apelado,
BRASAUTO BRASILEIRA DE VE
Í
CULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator